Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042024, modalidade Concorrência e Uasg 120643 (Objeto: Obra de Reforma do Grupo de Saúde da Base Aérea de Santa Maria (GSAU-SM).)

Inteiro teor:
Acórdão 188/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90.004/2024, sob a responsabilidade da Base Aérea de Santa Maria, com valor estimado de R$ 2.079.103,62, cujo objeto é a " obra de reforma do Grupo de Saúde da Base Aérea de Santa Maria (GSAU-SM) / Comando da Aeronáutica "; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 33 e 34; Considerando que a representante reportou, em resumo: i) desclassificação irregular com base em parecer técnico sem assinatura, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e sem disponibilização prévia, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa; ii) consideração de inexequibilidade de forma automática, sem diligência prévia; e iii) alteração indevida, pela administração, de coeficientes do Sinapi, sem justificativas e sem previsão no edital, distorcendo a análise do desconto e violando os princípios da transparência e vinculação ao edital; e iv) presunção de custos logísticos elevados (sem verificar frota própria/estrutura logística) e sem especificar os itens considerados inexequíveis, dificultando uma defesa "item a item"; Considerando que a Administração, diferentemente do alegado pela representante, não promoveu desclassificação automática, tendo instaurado diligência formal, com prazo e objeto delimitados, solicitando justificativa técnico-econômica detalhada e apresentação de orçamentos dos insumos cujos valores unitários estavam abaixo de 75% do preço de referência, e que tal conduta revela aderência plena ao comando do art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021; Considerando que a diligência não se limitou a aspecto genérico, tendo sido precedida de análise técnica minuciosa que identificou cenário de expressiva e generalizada concentração de preços unitários abaixo do patamar legal, notadamente: 229 dos 266 itens do orçamento abaixo de 75% do valor estimado e 56 dos 64 itens da Curva ABC (faixa A), responsáveis por aproximadamente 80% do valor da obra, igualmente abaixo desse limite, inclusive com serviços essenciais situados abaixo de 50% do preço referencial; Considerando que após a resposta da licitante, o setor técnico concluiu, de forma motivada, que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a exequibilidade da proposta, destacando a ausência de comprovação adequada dos custos dos itens mais relevantes, a fragilidade das notas fiscais apresentadas e a inexistência de demonstração consistente quanto aos custos logísticos envolvidos; Considerando que, diversamente das situações em que a inexequibilidade é inferida a partir de poucos itens isolados ou de baixa relevância, o conjunto probatório evidencia que os indícios recaem sobre a maior parte da planilha orçamentária, inclusive sobre os itens de maior impacto econômico, circunstância que afasta a aplicação dos precedentes invocados pela representante; Considerando que a licitante representante não conseguiu justificar, de forma minimamente satisfatória, os preços praticados em parcela substancial dos itens, mesmo após regularmente instada a fazê-lo, bem como o fato de a diferença de R$ 145.537,25 entre a proposta da empresa vencedora e a da representante, correspondente a aproximadamente 9,33% do valor do contrato, não possuir o condão de infirmar a decisão administrativa, uma vez que o cerne da controvérsia não reside na mera comparação aritmética entre propostas, mas na capacidade efetiva de execução do objeto nos preços ofertados; e Considerando, quanto às desclassificações decorrentes de falhas em planilhas orçamentárias, que a Administração caracterizou tais inconsistências como vícios materiais insanáveis, especialmente nos casos de itens duplicados ou ausentes, os quais comprometem a confiabilidade da proposta e inviabilizam o adequado controle da execução contratual, não se tratando, portanto, de meros erros formais passíveis de saneamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/201, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo a medida cautelar solicitada, arquivar o presente processo e informar à representante, bem como à Base Aérea de Santa Maria, o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC-018.527/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Base Aérea de Santa Maria (00.394.429/0016-97); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Comando da Aeronautica (00.394.429/0184-09); Construtora Morada da Serra Ltda (18.016.905/0001-15). 1.2. Órgão/Entidade: Base Aérea de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Natalia Nascimento de Barros Monteiro, representando Dozze Servicos e Negocios Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.